Tribunal: TJSP
Processo: 2005848-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Entidade de assistência social – Necessidade comprovada do benefício pleiteado – Decisão de indeferimento reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005848-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE ASSIS, é agravado BRUNO MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005848-36.2020.8.26.0000 - Assis
2
VOTO No: 29532
AGRV.No: 2005848-36.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGTE. : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS
AGDO. : BRUNO MARIANO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Entidade de assistência social
Necessidade comprovada do benefício pleiteado Decisão de
indeferimento reformada Recurso provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 84, que indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça formulado nos autos da ação monitória que move em
face do agravado, conforme transcrito abaixo:
"Vistos. Os documentos juntados pela credora à fls. 45
e seguintes, por si só, não comprovam que o recolhimento das
despesas processuais por parte da autora comprometerá seu
equilíbrio econômico, principalmente levando-se em conta o valor
atribuído à causa”.
Afirma que a decisão não pode subsistir, porque,
além de o documento contábil de fls. 83 dos autos,
devidamente firmado por contador habilitado, comprovar que
nos últimos dois exercícios fiscais fechou o ano com um
déficit superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
a ora agravante é entidade de Utilidade Pública Federal que
presta relevantes e indispensáveis serviços na área da
saúde, sendo que os escassos recursos financeiros que
possui se destinam exclusivamente à manutenção da entidade,
a qual não gera lucro, de sorte que faz jus à concessão do
benefício.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
12).
Não
há
contrariedade,
porquanto
a
relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005848-36.2020.8.26.0000 - Assis
3
processual não se completou, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Assim é porque o documento copiado a fls. 83 dos
autos principais comprova que a agravante não tem condições
de arcar com as custas e despesas processuais, como prevê o
inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, em razão
de déficit superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais) por dois anos consecutivos.
Ademais, as entidades de assistência social, em
regra, suprem a ausência do Estado no atendimento das
necessidades básicas dos cidadãos da camada mais pobre, de
forma que se afigura justa a concessão do benefício, até
para que os recursos empregados para tais fins não sejam
desviados de sua finalidade.
Desse modo, de rigor a reforma da decisão
recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator